Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-46.2014.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022147-46.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), THIAGO NONATO DA SILVA - CPF: 001.902.731-19 (APELADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – COBRANÇA LEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA GOLD DELOS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA GLOBAL CONSULTORIA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o crédito do autor somente foi reconhecido pela sentença recorrida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este tem natureza extraconcursal, de modo que não há razão para se extinguir a ação. 2. A cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é lícita desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 3. O Dano moral restou devidamente demonstrado, ante o atraso de oito meses para a entrega do imóvel, estando o valor fixado na sentença condizente com os patamares adotados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por : GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0022147-46.2014.811.0002), julgou o pedido parcialmente procedente, condenando
“de forma solidária, todas requeridas a restituir a quantia despendida a título de Comissão de Corretagem - R$2.910,00, acrescida com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do desembolso”
e condenando a
“GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ltda. a ressarcir o valor pago a título de juros de obra, na forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices de INPC desde o seu desembolso”
e
“a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”
(cf. Id. nº 146406542 – pag. 1 a 6).

Gold Delos Empreendimentos Imobiliários, interpôs Recurso de Apelação no ID nº 146406542 – pág. 39 a 57, sustentando, preliminarmente, que diante da aprovação do seu plano de recuperação judicial, a presente demanda deve ser extinta e o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial, aduzindo ainda que é parte ilegítima para responder por suposta ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem.

No mérito, afirma que,
“a reparação moral se dá não diante de qualquer transtorno que, na vida das relações, acaba sendo uma contingência, mas sim em face de acontecimentos muito graves que, por isso, provoquem no indivíduo um sofrimento intenso e duradouro, uma humilhação extrema, enfim um forte abalo a sua autoestima ou à estima que da pessoa tenha a comunidade”
, sendo que
“o mero dissabor suportado pela parte Apelada, se existente, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável”.

Pede, pois, que seja afastada, a condenação imposta para devolver todos os valores efetivamente pagos, todavia, caso seja superado este entendimento, requer o afastamento da condenação a título de devolução do valor de corretagem, visto ser parte ilegítima, alternativamente, que seja afastada a condenação a título de dano moral, visto a ausência de qualquer questão fática que possa ter causado danos à moral da parte apelada, ou ao menos, a sua minoração.

Global Consultoria Imobiliária Ltda.

interpôs Recurso de Apelação no ID nº 146406542 – pág 28 a 36, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, visto que
“o único pedido formulado na inicial o em face da Apelante foi o de devolução da Comissão de Corretagem”
devendo
“a condenação por danos morais deve ser imputada somente a Corré”
.

No mérito, afirma, ser legitima a cobrança da comissão de corretagem, ao argumento de que foi devidamente informado no ato da negociação a transferência de custo a este título, bem assim o descabimento da dobra punitiva.

Pede, pois, que seja acolhida a preliminar de julgamento extra petita, para que seja especificada que
“a condenação por danos morais é somente da Corré – Incorporadora”
e para que seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados em face da corretora imobiliária;

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 146406546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“

I - Do julgamento antecipado da lide. Em análise dos autos, verifico que o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados tratam-se de matéria de direito que pode ser provada documentalmente. Logo, as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, revelando-se desnecessária a produção das provas testemunhal pleiteada pelo autor, de modo que merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC). Deste modo, com fulcro no art. 355, I do CPC procedo ao julgamento antecipado da lide. Passo à análise da preliminar suscitadas pela ré Gold Delos. II - Da ilegitimidade passiva. Argumenta que, é ilegítima para figurar no polo passivo da ação em relação aos pedidos de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo em vista que os valores foram pagos à imobiliária a título de intermediação de venda e taxa de reserva, não sendo legítima para responder pelo montante pago a terceiros. Em que pese os argumentos da parte ré, referida preliminar não merece prosperar, pois a requerida fez parte da relação jurídica em questão, sendo estas responsáveis pelo empreendimento imobiliário e a principal interessada na venda dos imóveis. Assim, por força da responsabilidade solidária entre os fornecedores pela reparação dos danos sofridos pelo autor, consoante estatuído pelos artigos 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/90, a construtora e imobiliária tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. De outo norte, a matéria prejudicial de mérito arguida por Avance, em verdade se trata, do próprio mérito da demanda, no que concerne à legalidade da cobrança da comissão de corretagem. Portanto, afasto às preliminares e passo à análise do mérito. III - Do mérito. Consigno que, o caso em questão está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Anoto que, a parte autora assinou os seguintes contratos: “Instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura e outros Pactos e quadro de resumo” (fls. 31/61) e Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com a Caixa Econômica Federal, o qual foi registrado à margem da matrícula do imóvel (fls. 83/110). Quanto ao atraso na entrega das chaves observa-se que, o imóvel adquirido já estava pronto na data da assinatura do contrato (20 de setembro de 2012) uma vez que consta na alínea ‘J’ do quadro de resumo que a data da conclusão da obra do empreendimento era o último dia de julho de 2012. Nessa toada, não há que se falar em aplicação da cláusula de tolerância do prazo contratual de 180 (cento e oitenta dias), a qual embora amplamente aceita pela doutrina, refere-se apenas para as hipóteses em que ocorre a aquisição do imóvel na planta ou em construção. De outro norte, o contrato não estabelece data para a entrega das chaves, estabelecendo apenas que para o autor recebe-las deveria ter cumprido integralmente com as suas obrigações assumidas, conforme consta da cláusula nona, que dispõe acerca da imissão na posse e escritura definitiva. Entre as obrigações a serem adimplidas pelo comprador estão: o pagamento das parcelas vencidas, do imposto de transmissão (ITBI), lavratura e registro da competente escritura de compra e venda e obtenção do financiamento para quitação do saldo devedor (cláusulas 9.1 e 9.2.3 – fls. 52/55). Na hipótese, o autor relata que assinou o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal em 18/10/2012 (fls. 83/110), o qual foi registrado na matrícula do imóvel em 26 de dezembro de 2012(fls. 29/30), presumindo-se o adimplemento de todas as obrigações assumidas perante a requerida nesta data. Nesta esteira, considerando o disposto na cláusula nona do contrato e que para a entrega das chaves é indispensável a regularização da aquisição com a assinatura do contrato de financiamento, deve se considerar a data em que houve o registro do contrato de alienação fiduciária a matrícula do imóvel como a data que deveria ocorrer a entrega das chaves (26/12/2012)

Diante disso, restou evidente o atraso, pois o autor recebeu as chaves somente em 30 de agosto de 2013 (fls. 111), mais de seis meses após o prazo final. Por sua vez, a ré não nega o fato, justifica que a demora adveio da crise no setor imobiliário, da escassez de materiais de construção e de mão de obra especializada, contudo referidos fatos não se aplicam ao caso, pois como mencionado no contato firmado entre as partes constava que na data da aquisição pelo requerente o empreendimento já estava acabado. Ademais, a incorporadora do imóvel, pelo seu conhecimento técnico, tem condições suficientes de antever a ocorrência de certos atrasos burocráticos e justamente por isso procede a inserção da cláusula de tolerância no contrato, a qual também foi extrapolada, não podendo, por conseguinte, se esquivar do seu dever perante seus consumidores. Sobre o assunto em questão, o artigo 43, inciso II, da Lei nº 4.591/64 é expresso, nos seguintes termos: “art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: (...) II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso e se a este couber a culpa”.

Consequentemente, demonstrado que a requerida atrasou injustificadamente para entregas as chaves do bem ao adquirente, esta deve ser responsabilizada pelos danos que causou à parte autora em decorrência do retardo na entrega do imóvel. Sendo assim, para melhor didática, procedo com a análise dos pedidos formulados na exordial em subtítulos. 1 - Da comissão de corretagem. De acordo com o artigo 722 do Código Civil, "pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”. Quanto à remuneração do corretor, dispõe o artigo 724 do Código Civil que, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Destarte, não há norma jurídica que estabeleça a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem imobiliária ao vendedor ou comprador. No ponto, cumpre anotar que a questão relativa suposta a abusividade da transferência ao consumidor da obrigação de pagamento da comissão de corretagem foi objeto de julgamento pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos. E, segundo entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.599.511/SP (tema 938), é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Confira-se: (...)

Observa-se que no contrato firmado entre as partes não há previsão para o apagamento da comissão de corretagem de modo que a sua cobrança se revela abusiva. Consigno que, conquanto a requerida Avance tenha afirmado que a autora firmou contrato de prestação de serviços de corretagem este não foi juntado aos autos, consta apenas o recibo de pagamento de autônomo - RPA (fls. 112) e proposta (fls. 26). Não é demais destacar que, os art. 6º, III e art. 46, ambos do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. De outro norte, a devolução deve ser realizada de forma simples, pois a cobrança foi feita com base em contrato inicialmente aceito pelo autor, apartando-se a devolução em dobro do montante indevidamente cobrado pela ré, pois não se verifica má-fé ou engano injustificado da requerida.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não restou comprovada, impedindo a aplicação da referida sanção. Esse entendimento, inclusive, é simétrico ao enunciado pela Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil." Desse modo, a legislação consumerista e o Código Civil garantem à autora o direito de reaver o que lhe foi imposto por prática abusiva acima reconhecia, devendo as demandadas ser compelidas a restituir a importância por ela despendida a título de corretagem, devidamente corrigida e acrescida de juros. 2. Juros de evolução de obra. A Taxa de Evolução de obra é uma tarifa cobrada durante a fase de construção do imóvel e consiste na cobrança de juros e atualização monetária decorrentes do crédito adquirido pelo mutuário, visa remunerar o credor pelo capital liberado ao devedor, ao longo do prazo contratado. Assim, não se mostra plausível que o consumidor tenha que pagá-la antes da entrega das chaves pela construtora, mormente quando referida taxa não está prevista no Contrato de Compra e Venda do Imóvel, ferindo o dever de informação previsto no art. 6º, III e art. 46, ambos do CDC. Sobre a matéria, é oportuno destacar, em caso análogo: (...)

Destarte, o autor faz jus ao ressarcimento dos valores que pago a título de juros de obra, demonstrados nos recibos acostados às fls. 62/68 contudo de forma simples, pelos mesmos fatos e fundamentos do tópico anterior. Com relação ao pagamento das taxas de condomínio, conquanto ao autor tenha dito que efetuou o pagamento antes do recebimento das chaves, não juntou comprovante do pagamento, eis que o recibo constante às fls. 69, não se refere ao pagamento de taxa condominial. 3 - Dos danos morais. Quanto aos danos morais presta-se a reparar abalos à reputação, honra, integridade física ou emocional do lesado. In casu, o dano moral sofrido restou configurado pelos transtornos acarretados pelo não cumprimento da data de entrega prometida, expondo o autor situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Desta forma, considerando a extensão do dano e levando-se em conta que o atraso na entrega da chave do imóvel, mesmo após a conclusão da obra, que foi de pouco mais de 6 (seis) meses, mostra-se razoável a fixação da cifra de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pelo autor, e sem representar enriquecimento sem causa. Colaciono recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido em caso semelhante: (...)

Pelo fio do exposto, a legislação consumerista e o Código Civil garantem à parte autora o direito de reaver o que lhe foi imposto por prática abusiva acima reconhecia, devidamente corrigido monetariamente e acrescidos de juros moratórios a contar da citação”
(Cf. Id nº 146406542 – pág. 1 a 6).

Em suas razões recursais, a primeira apelante, preliminarmente, sustenta que, diante da aprovação do seu plano de recuperação judicial, a presente demanda deve ser extinta e o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial.

Não assistindo razão, uma porque, estando o feito ainda em fase de conhecimento, não se delibera sobre a submissão ou não do crédito decorrente da presente condenação à recuperação judicial.

A duas porque, conforme o artigo 6º, §1º, da Lei de nº 11.101/2005, não há de se falar na extinção ou suspensão do presente processo em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial, haja vista que o citado artigo ressalva que o processo envolvendo quantia ilíquida deverá ter normal prosseguimento.

A propósito:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, as apelantes alegam que não houve falha na prestação do serviço e que é devida a verba de corretagem.

Pois bem.

No que diz respeito à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, em recente julgamento do REsp. 1.599.511-SP, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade de tal estipulação,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
, em observância ao dever de informação, previsto nos artigos 6º, III, 31, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, da detida análise dos documentos juntados, notadamente o denominado
“Proposta”
(Id. nº 146406534 - pág. 27), verifica-se que o valor destacado de R$ 2.907,47, faz referência especificamente ao pagamento dos corretores Gillyanderson Rondolpho Jorge, Marcelo Jorge Abbud, Geraldo Jose de Amorim Junior, Reginaldo Alves Ribeiro Filho e Jair Davello porquanto cobrado a título de comissão de corretagem.

Observa-se ainda que o referido valor destacado de

R$ 2.907,47 não integra/compõe o preço do imóvel, máxime considerado o somatório dos valores atualizados de R$84.764,70 + R$ 22.570,00 (x10) + R$ 320,00 (x4) + R$ 19.975,84, cujo total perfaz a quantia de R$ 126.890,00 sem juros e R$ 141.889,09 com juros.

Dessa forma, verifica-se que o autor, ao assinar a proposta de preço para o contrato de compra e venda, tinha plena ciência de que o valor cobrado em destaque, qual seja, de R$ 2.907,47 se referia à comissão de venda dos aludidos corretores.

Veja-se que na espécie, em que pese o preço cobrado a título de comissão de corretagem não constar no instrumento particular, foi devidamente destacado na proposta de compra e pago previamente pelos adquirentes.

Realça-se, o autor foi claramente informado acerca da cobrança da comissão da corretagem no momento da contratação, porquanto, não há falar em abusividade.

Nessa linha, ao analisar caso semelhante, este Egrégio recentemente decidiu:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO RECURSO REPETITIVO RESP 1.599.511 – VALIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Superior entendeu plenamente possível a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao promitente-comprador (consumidor), desde que a obrigação esteja expressa e claramente prevista em contrato, em respeito ao dever de informação, estampado nos artigos 6º, III, 31, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso específico dos autos, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, especificamente em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, previu clara e expressamente o pagamento da comissão de corretagem, sendo a sua cobrança devida, uma vez que observado o dever de informação. (RAC 1007364-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Dessa forma, quanto à comissão de corretagem, a meu sentir não foi violado o direito à informação do consumidor, porquanto não há falar em ilegalidade da cobrança de valores sobre tal título.

Assim, afastada a ilegalidade na cobrança efetuada a título de comissão de corretagem, não há falar em repetição de indébito.

Com relação ao dano moral, do atraso de oito meses ocorrido, não houve justificativa plausível, não se desincumbindo as reclamadas do ônus da prova que lhes competiam, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, destarte é fácil é de se concluir que os dissabores sofridos pelo autor/apelado geram o dever de indenizar.

O dano moral não depende de provas de prejuízos, estando inserto no próprio ilícito perpetrado, com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência brasileira, senão vejamos: “
Por estar relacionada a sentimentos particulares e íntimos de dor e sofrimento - tidos como lesão à personalidade -, a indenização moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Em outras palavras, verificado o eventus damni, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, desde que presente o nexo de causalidade a ligar o dano ao comportamento comissivo, ou omissivo, do agente”
(STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 de 08.03.2000)

Em relação aos valores a serem indenizados, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo Magistrado na condenação em danos morais, sendo de serem aplicados os critérios da prudência e razoabilidade. Portanto, escorreita a sentença que determinou a primeira apelante a indenizar o autor/apelado pelos danos morais por ele suportado, estando o valor arbitrado condizente com os danos suportados e o tempo de atraso, estando na média adotada por este egrégio.

Isto posto, dou
parcial provimento a ambos os recursos
, apenas para excluir a condenação de devolução dos valores pagos a título de Taxa de corretagem R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023